Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000008-47.2014.6.16.0158
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LINCON FABIANO GRIGOLETTI
Órgão julgador: RECORRENTE: LINCON FABIANO GRIGOLETTI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0000008-47.2014.6.16.0158

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000008-47.2014.6.16.0158
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida na Ação Penal nº 8-47.2014.6.16.01580 que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva para o fim de condenar o réu Lincon Fabiano
Grigoletti pela prática do crime previsto no artigo 39, § 5º, inciso III da Lei 9.504/97 - Lei das
Eleições, a uma pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e à multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), restando a pena privativa de
liberdade substituída pela pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à
comunidade de uma hora diária para cada dia de condenação, à razão de 7 (sete) horas semanais.
(Denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Lincon Fabiano Grigoletti, como
incurso no crime tipificado no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições, vez que
o réu, em 07/10/2012, por volta das 09 horas e 45 minutos, no Colégio Estadual Professora Zilah
dos Santos Batista, na cidade de Paranaguá/PR, teria realizado propaganda de boca de urna,
consistente na utilização de identificação fora dos padrões determinados pela Justiça Eleitoral,
tendo em vista que trazia em seu crachá de fiscal o símbolo de seu partido político); defensor
dativo nomeado - ID nº 28173816, pg. 45 (fls. 277 dos autos físicos); autos de Notícia-Crime nº 22-
65.2013.6.16.0158 apensado conforme ID 28173716).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LINCON FABIANO GRIGOLETTI (RECORRENTE)
AMIN YOUSSEF KOURANI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34886
316
19/05/2021 17:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.768

RECURSO CRIMINAL 0000008-47.2014.6.16.0158 – Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: LINCON FABIANO GRIGOLETTI
- OAB/PR0080294
ADVOGADO: AMIN YOUSSEF KOURANI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PROPAGANDA
ELEITORAL NO DIA DAS ELEIÇÕES.
ART. 39, § 5º, III DA LEI DAS
ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ COM O
NOME E SÍMBOLO DO PARTIDO.
EQUIPARAÇÃO
À
SIGLA
PARTIDÁRIA,
CUJO
USO
É
AUTORIZADO.
CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS
PROCESSUAIS.
NÃO
PREVISÃO.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
DO
ADVOGADO
DATIVO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO E, DE
OFÍCIO,
PRONUNCIADA
A
ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
1. Não configura o crime de propaganda
eleitoral no dia da eleição, na forma do art.
39, § 5º, III da Lei das Eleições, a utilização
de crachá contendo o nome e o símbolo do
partido, já que esse pode ser equiparado à
sigla partidária, cujo uso é autorizado pelo
art. 39-A, § 3º da LE.
Num. 34886316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742

2. No âmbito da Justiça Eleitoral, inexiste
condenação ao pagamento de emolumentos
ou custas processuais, já que as ações
eleitorais visam a prática de “atos
necessários ao exercício da cidadania”, nos
termos do art. 5º, LXXVII da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n.
9.265/1996. Custas processuais excluídas de
ofício.
3. São devidos honorários advocatícios para
o
advogado
dativo
em
razão
da
apresentação do Recurso Criminal.
4. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para excluir a condenação em
custas processuais e arbitrar os honorários
do advogado dativo.
5. Absolvição do réu pronunciada de ofício.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de denúncia oferecida em face de LINCON FABIANO
, sob alegação de que este, em 07 de outubro de 2012, no Colégio Estadual
GRIGOLETTI
Professora Zilah dos Santos Batista, na cidade de Paranaguá, teria realizado propaganda de
boca de urna, consistente na utilização de identificação fora dos padrões determinados pela
Justiça Eleitoral, na medida em que em seu crachá constava o símbolo de seu partido político.
A denúncia foi recebida em 28/04/2014, após diversas tentativas de localizar o réu
a fim de que comparecesse à audiência preliminar.
O réu foi citado por edital em 02/05/2014, tendo o PROMOTOR ELEITORAL
requerido a aplicação do art. 366 do CPP, cujo pedido que foi acolhido pelo Juízo
em
a quo
11/06/2014, quando foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional.
Em 02/03/2018, o processo foi suspenso por mais um ano. O feito permaneceu
suspenso, tendo retornado seu curso em 25/12/2019.
Num. 34886316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742

Nas alegações finais, o
manifestou-se pela
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
improcedência da denúncia (id. 28173816 - p. 69/74) diante da não constatação de crime.
Na sentença (id. 28173816 - p. 82/87), o JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena
- PARANAGUÁ
de 6 (seis) meses de detenção, além de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) pela prática do delito tipificado no art. 39, § 5°, III da Lei
9.504/1997 (Lei das Eleições). Por fim, a pena privativa de liberdade restou substituída pela
pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade de uma hora
diária para cada dia de condenação, à razão de 7 (sete) horas semanais.
Em face dessa decisão,
interpôs o presente
LINCON FABIANO GRIGOLETTI
Recurso Criminal Eleitoral requerendo: i) a conversão da prestação pecuniária em prestação de
outra natureza, nos termos do art. 45, § 2°, do Código Penal; ii) caso não seja deferida a
substituição de pena, o parcelamento da multa aplicada em condições condizente com a
realidade financeira do recorrente; iii) alternativamente, a suspensão da execução da pena de
multa, pelo prazo de dois anos; iv) a concessão dos benefícios da justiça gratuita em relação
às custas e honorários advocatícios; v) o arbitramento dos honorários advocatícios favor do
defensor dativo que subscreve o Recurso.
O
apresentou contrarrazões (id.28174516),
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
alegando que a multa foi fixada em seu piso mínimo legal, requerendo, por conseguinte, o
parcial provimento do Recurso interposto, tão somente para permitir o parcelamento da multa
aplicada em 12 (doze) parcelas prestações mensais, iguais e sucessivas.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
parcial provimento do Recurso (id.29945566).
É o breve relatório.
VOTO
Presentes requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.

II.ii. Mérito
O objeto recursal centra-se na configuração de crime de propaganda eleitoral no
dia da eleição, previsto no art. 39, § 5º, III da Lei nº 9.504/1997 pelo fato do réu ter portado um
crachá, no dia da eleição, contendo o símbolo do seu partido, conforme imagem abaixo:
Num. 34886316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742

O referido artigo tem a seguinte redação:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis
meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou
carreata;
II - a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros
impressos, ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a
influir na vontade do eleitor.
II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;
III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos
ou de seus candidatos.
IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas
aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser mantidos
em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
Inicialmente, o Ministério Público Eleitoral havia denunciado o recorrente pelo
crime de boca de urna, previsto no art. 39, § 5º, II da Lei das Eleições. Porém, o Juízo a quo
concluiu pela configuração do crime de “divulgação de propaganda eleitoral no dia da eleição”,
previsto no inciso III do mesmo artigo.
Num. 34886316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742

O recorrente se insurge apenas quanto à fixação da pena de multa, requerendo
sua substituição por outra pena, ou, sucessivamente, o parcelamento da penalidade pecuniária
em virtude da condição econômica. Ainda, requer o benefício da justiça gratuita e o
arbitramento dos honorários do advogado dativo.
Na espécie, a despeito de não ter havido o questionamento quanto à condenação
em si, vislumbra-se, de ofício, a possibilidade de absolvição do recorrente.
Com efeito, o crime do art. 39, § 5º, III da Lei das Eleições tem na liberdade do
eleitor o bem jurídico a ser tutelado, já que, no dia da eleição, o eleitor tem o direito de exercer
seu sufrágio sem sofrer qualquer constrangimento.
Nesse sentido é a lição de
(Crimes Eleitorais,
SUZANA DE CAMARGO GOMES
RT, 2008, p. 203/204) ao comentar o crime em questão:
Portanto o que é vedado e, inclusive, constitui crime, é a conduta daquele
que, no dia da eleição, divulga ou realiza propaganda eleitoral de molde a
atingir a esfera do eleitor, através de abordagem, do aliciamento, da
utilização de métodos de persuasão ou convencimento, e não daquele
que sem incomodar, falar, ou tomar qualquer atitude que desborde seu
âmbito particular, demonstra silenciosa e individualmente sua preferência
eleitoral (Crime eleitorais. RT, 2008, p. 203-204).
Nessa mesma linha é a lição de
(Crimes Eleitorais e
JOSÉ JAIRO GOMES
Processo Penal Eleitoral. Atlas, 2016, p. 237/238):
A objetividade jurídica das figuras previstas no dispositivo em exame
consiste em preservar o eleitor no dia em que exerce o sufrágio,
resguardá-lo de pressões ou constrangimentos. Há mister que o voto seja
exercido em ambiente ameno, respeitoso, civilizado. Afinal, candidatos e
partidos já tiveram tempo, espaço e oportunidades suficientes para
divulgar suas ideias, projetos e imagens. Assim, protege-se o direito
político fundamental dos eleitores de exercerem a cidadania ativa
em ambiente tranquilo, sem incômodos, inconvenientes ou
perturbação de qualquer ordem. O dia do pleito é consagrado ao eleitor,
para que exerça o sufrágio em ambiente propício. Por fim, também se
resguarda a normalidade do pleito, que poderia ser perturbada pelo
embate entre candidatos e apoiadores de colorações diversas (Crimes
eleitorais e processo penal eleitoral. Atlas, 2016, p. 237-238).
Essa orientação, no sentido de que somente a manifestação persuasiva deve ser
considerada crime, também é consagrada na jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME
ELEITORAL. ART. 35, § 5º, III, DA LEI Nº 9.504/97. JUSTA CAUSA NÃO
VERIFICADA. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
DESPROVIMENTO.
Num. 34886316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742

1. Nem toda manifestação político-eleitoral, na data da eleição, é vedada pelo
art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, porquanto a simples declaração indireta de voto,
desprovida de qualquer forma de convencimento, de pressão ou de tentativa de
persuasão, não constitui crime eleitoral (REspe nº 4859-93/AM, Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, DJe de 22.5.2012).
2. A inexistência de menção ao cargo em disputa, ao número do candidato, ou a
pedido de votos, conforme consta do acórdão regional, não permite o
ajuizamento da ação penal fundada no art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97, pois a
entrevista realizada não consubstancia a tipicidade prevista no dispositivo legal
em questão.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(REspE nº 8720, Acórdão, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe 27/06/2014)
Na espécie, não resta dúvida de que o recorrente, atuando como fiscal do partido,
utilizou-se de um crachá, no dia da eleição de 2012, no qual constava a identificação de seu
partido, por meio da estrela que consta no referido crachá (fl. 19/20), alusiva ao Partido dos
Trabalhadores.
Com efeito, a testemunha
, policial federal
PEDRO JOSÉ BARBOSA DA SILVA
que atendeu a ocorrência de boca de urna, assim afirmou:
foi ao local em razão da denúncia de que uma pessoa, no dia da eleição, estaria
portando um crachá com propaganda. O fiscal com o crachá foi encaminhado à
delegacia. Não se recorda se o réu mencionou algo no caminho à delegacia.
A outra testemunha de acusação,
,
ANDERSON LUIZ MIRANDA ALVES
plantonista da delegacia, não viu sequer o crachá mencionado nos autos.
Nesse contexto, não há notícia de que houve propaganda verbal por parte do
recorrente, tendo o juízo
considerado que a mera existência da estrela configuraria
a quo
divulgação de propaganda eleitoral no dia da eleição, de maneira que condenou o recorrente
como incurso no art. 39, § 5º, III da Lei das Eleições. No entanto, não se verifica que o referido
crachá configure o indigitado tipo penal.
Sobre a propaganda eleitoral no dia da eleição, assim dispõe o art. 39-A, da Lei
das Eleições:
Art. 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa
da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada
exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.
§ 1º É vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a
aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os
instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar
manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.
Num. 34886316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742

§ 2º No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos
servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de
vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de
coligação ou de candidato.
§ 3º Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que,
em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou
coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.
Dessa forma, depreende-se que se é permitida a utilização de crachá com o
nome e a sigla do partido, da mesma forma não se vislumbra ilegalidade na utilização do
símbolo do partido, em substituição à sua sigla.
Acrescente-se, ainda, que no referido crachá não havia menção ao cargo em
disputa, número do candidato ou pedido de votos, nem tampouco alguma das testemunhas
ouviu o recorrente fazendo propaganda eleitoral em prol do candidato de seu partido.
Assim, a mera utilização do crachá contendo o nome do fiscal e o símbolo do
partido, isoladamente, não se mostra suficiente à caracterização do crime de realização de
propaganda eleitoral no dia da eleição, porquanto não se verifica pelo contexto fático narrado a
manifestação tendente a influenciar a vontade do eleitor.
Portanto, de ofício, na esteira da manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO
em alegações finais (id. 28173816) conclui-se pela rejeição da denúncia.
ELEITORAL

II.iii. Custas Processuais
Na sentença (id. 28173816), o juízo
condenou
a quo
o réu ao pagamento das
custas processuais, consoante o art. 804, do CPP.
Todavia, diferentemente da sistemática adotada na Justiça Comum (Lei n.
1.060/1950), no âmbito da Justiça Eleitoral inexiste condenação ao pagamento de
emolumentos ou custas processuais, já que as ações eleitorais visam à prática de “atos
”, nos termos do art. 5º, LXXVII da Constituição Federal,
necessários ao exercício da cidadania
regulamentado pela Lei n. 9.265/1996.
Ademais, o art. 373, parágrafo único do Código Eleitoral, dispõe que o pagamento
será feito conforme o regimento de custas de cada Estado.
Sucede que inexiste neste Tribunal semelhante norma, sendo que o Regimento
Interno do TRE/PR estabelece a isenção de custas (art. 138 – Os feitos eleitorais são gratuitos,
).
não incidindo custas, preparo ou honorários, ressalvadas as exceções legais
Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte:
Num. 34886316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742

RECURSO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART.
299, CE). GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR INTERLOCUTOR. PROVA
CONCLUDENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. ALEGAÇÃO
DE FLAGRANTE PREPARADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
QUANTO
À
PENA
DE
MULTA.
INDEFERIMENTO.
NATUREZA
SANCIONATÓRIA E NÃO PROCESSUAL DA REFERIDA PENA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DECLARAR A GRATUIDADE
DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA SEARA ELEITORAL.
[...]
5. Não há custas processuais na Justiça Eleitoral, em virtude de sua
gratuidade, nos termos da Lei nº 9.265/96, art. 1º, IV e art. 4º, da Resolução
TSE nº 23.478/2016.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para extirpar da sentença
recorrida a imposição do pagamento de custas e despesas processuais, diante
da gratuidade natural da justiça eleitoral e manter a sentença que condenou o
réu por 2 (duas) vezes, em concurso formal impróprio, à pena de 02 (dois) anos
de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo, além de 10 (dez) dias-multa.
(TRE/PR, Proc. n 125, Ac. n 54346 de 18/10/2018, rel. ANTÔNIO FRANCO
FERREIRA DA COSTA NETO, DJe 26/11/2018)
Deste modo, não há que se falar em pagamento de custas processuais.

II.iv. Arbitramento de honorários do advogado dativo
Nas razões recursais, defende-se que se faz imperioso o arbitramento de
honorários advocatícios, a cargo do Estado, para o advogado dativo que apresentou o presente
Recurso, o que se mostra legítimo, porquanto o defensor dativo não pode exercer o seu ofício
sem contraprestação pecuniária.
Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse sentido em situação semelhante:
ELEIÇÕES 2008. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. CONHECIMENTO. ART.
289 DO CÓDIGO ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR.
CRIME
FORMAL.
DESNECESSIDADE
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSORA DATIVA PELA
APRESENTAÇÃO DO RECURSO. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM
SEDE RECURSAL.
[...]
Num. 34886316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742

2. São devidos honorários advocatícios para a advogada dativa referente à
apresentação do recurso criminal.
3. Embora a tabela de honorários da OAB/PR tanto quanto a tabela de
honorários objeto da Resolução Conjunta nº 04/2017 - SEFA/PGE possuam
conteúdo recomendatório, é possível a adoção de seu valor mínimo a título de
remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.
[...]
(Proc. n 27050, ACÓRDÃO n 54629 de 15/04/2019, rel. PAULO AFONSO DA
MOTTA RIBEIRO, rev. ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, DJe
17/05/2019)
Nesse contexto, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º
do art. 85 do CPC, somados ao disposto no § 11 da mesma regra, os honorários devem ser
fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de acordo com a recomendação prevista na
tabela de Honorários Dativos da OAB/PR e da Resolução Conjunta nº 015/2019 da Secretaria
de Estado e Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado – SEFA/PGE, como o mínimo
referente à “Apelação Criminal”.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento, para excluir a condenação do recorrente em custas processuais, bem como
para arbitrar os honorários advocatícios ao advogado dativo em R$ 600,00 (seiscentos reais) e,
de ofício, por julgar improcedente a denúncia, absolvendo o réu da condenação imputada, na
forma do art. 386, III do Código de Processo Penal.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL Nº 0000008-47.2014.6.16.0158 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: LINCON FABIANO GRIGOLETTI - Advogado
do RECORRENTE: AMIN YOUSSEF KOURANI - PR0080294 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 34886316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742

SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34886316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917581580700000034027742
Número do documento: 21051917581580700000034027742